Tribunal: TJSP
Processo: 2132422-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 17.06.2024, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 17.06.2024, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. No presente caso, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132422-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
APARECIDO ALVES, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2132422-07.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: ANISIO CAIXETA JUNIOR (Defensoria Pública)
Paciente: Marcelo Aparecido Alves
VOTO No 23.213
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que
cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com término previsto para 17.06.2024, que não
resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer
benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma
cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e
verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento
no artigo 117 da LEP. No presente caso, não restou
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente
não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCELO APARECIDO ALVES,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Luiana Netto Rigoni, do
DEECRIM de Campinas, sob a alegação de sofrer constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente integra grupo de risco, porquanto portador hipertensão e
diabetes, e cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado,
pela prática de tráfico de entorpecentes, encontrando-se recolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em unidade prisional sob o risco de contrair o novo coronavírus,
razão pela qual deve ser beneficiado com a concessão de
recolhimento domiciliar, seguindo a Recomendação 62/2020 do
CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia da
COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja deferida a
prisão domiciliar em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/52).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 55/60) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 63/70).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente cumpre
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por infração ao art. 33, caput, combinado com o art. 40, V, ambos
da Lei no. 11.343/06, cujo término pena está previsto para 17 de
junho de 2024, sendo que o lapso temporal necessário à
progressão ao regime intermediário somente será resgatado a partir
de 18 de dezembro de 2020 (cf. cálculo de fl. 41/42 dos autos de
origem).
A defesa postulou, na origem, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, por decisão prolatada em 8 de junho p.p. (fls.
43/46).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio
da presente via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu
o requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício, não
fazendo jus ao aludido recolhimento domiciliar.
Não se pode olvidar que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida concessão de prisão albergue domiciliar, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou não esteja provendo
a Marcelo os cuidados adequados à preservação de sua saúde,
cujos documentos acostados a fl. 38 reforçam que vêm sendo
ministrados medicamentos ao tratamento de suas enfermidades.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132422-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator